Tribunal: TJMT
Processo: 1031242-70.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031242-70.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VANUSA DIAS DOS ANJOS - CPF: 052.307.061-63 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (APELANTE), VANUSA DIAS DOS ANJOS - CPF: 052.307.061-63 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIMES DE
DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA E
DE AMEAÇA – VIO
LÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA A REDUÇÃO DA
S
PENA
S
BASILAR
ES
AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO EM LEI – VIABILIDADE
– CULPABILIDADE VALORADA DE MODO PEJORATIVO
PARA AMBOS OS DELITOS
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA JUSTIFICAR O RECRUDESCIMENTO DA
S
PENA
S
INICIAIS

– 2. POSTULADO O AFASTAMENTO D
A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL –
POSSIBILIDADE
– AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO PELA ACUSAÇÃO OU DA PARTE OFENDIDA

– INCIDÊNCIA DA TESE FIXADA NO TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– 3. RECONHECIDA, DE OFÍCIO, A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CONFISSÃO JUDICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR O ÉDITO CONDENATÓRIO – OBEDIÊNCIA À SÚMULA N. 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–
4
. APELO
PROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
Se o único vetor valorado negativamente na pena-base
do apelante
foi aquilatado com base em fundamentação inidônea, a
s

sanções iniciais dos crimes pelos quais foi condenado
deve
m
ser reduzida
s
ao mínimo legal, pois descabe a negativação da culpabilidade com alicerce em elementos
inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o
Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal
de Justiça
.

2.
Nos termos do julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independen
temente de instrução probatória
. Assim, a ausência de pedido expresso quanto
ao
dano moral
,
não autoriza a condenação
do apelante nessa verba
.

3.

Consoante
entendimento consolidado na Súmula
n.
545
do Superior Tribunal de Justiça
:

Q
uando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
, devendo, pois,
na espécie,
ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, de ofício,
em favor do apelante

eis que
demonstrada
a referida hipótese.

4
. Apelo provido,
com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
A
deilson

Castorino
Lopes
, contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
1a
Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de
Rondonópolis
-MT

que, nos autos da
A
ção
P
enal n.
1031242-70.2020.8.11.0003
, condenou-o pela prática do
s
crime
s de descumprimento de medidas protetivas de urgência e
de ameaça (
art. 21-A da Lei n. 11.340/2006 e
art. 147 do Código Penal)
,
à
sanção total de 1 (um) ano de
detenção, no regime aberto,
e ao pagamento de R$
1
.000,00 (mil reais) de indenização por danos ocasionados à vítima
.

O apelante, forte nas razões
encontradiças no ID
90180927
, almeja
a fixação da
s
pena
s basilares
no mínimo legal
para
os dois
delitos pelos quais foi condenado
,
tendo em vista que a circunstância judicia
l negativada para ambos
, isto é, a culpabilidade, fo
i aferida
de modo inidôneo;
postulando, outrossim, a exclusão do valor arbitrado a título de indenização à vítima, diante da ausência de provas que demonstrem o prejuízo por ela sofrido.

Na
s contrarrazões
jungidas

no ID
90180932
, o Ministério Público colima o desprovi
mento da vertente irresignação.
E
, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
,
n
o parecer
que se vê

no ID
91515962
, manifestou-se pelo provimento
deste
apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente recurso em pauta para julgamento, intimando-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da sua submissão ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A peça acusatória, que se encontra
no
ID
90185735
,
e com aditamento ao ID 90180887,
narra os fatos desta forma:

[...]
Consta do incluso procedimento administrativo que no dia 20 de dezembro de 2020, por volta das 06 horas e 30 minutos, na residência situada na Quadra 18, Lote no. 26, Bairro Mathias Neves II, neste Município e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado
ADEILSON CASTORINO LOPES
, com consciência e vontade, ameaçou por palavras de causar mal injusto e grave a Vanusa Dias dos Anjos, causando na ofendida justo receio.

Segundo se apurou dos autos, vítima e denunciado conviveram por 27 (vinte e sete) anos. O denunciado estava preso em razão de violência doméstica praticada contra Vanusa, sendo que havia recentemente saído da cadeia e voltou para a residência onde morava com a vítima, contra a vontade desta
.

Ocorre que, no dia, local e horário acima declinados, o increpado
ADEILSON CASTORINO LOPES
, após pequena quizila verbal, ameaçou de morte sua companheira Vanusa Dias dos Anjos, verbalizando: “
que colocaria fogo na casa e que iria matá-la
”, ocasião em que a ofendida evadiu-se da habitação e se escondeu no quintal da casa vizinha.

Na sequência, a Polícia Militar foi acionada e o
o
denunciado foi conduzido à presença da autoridade policial.

Por fim, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e ofertou representação, legitimando a presente
actio
.
[...]
.

(Denúncia
,
ID 90185735).

Negritos no original

[...]
Porque em 20/12/2020, por volta das 6h30min, na residência da vítima, localizada na Quadra 18, Lote 26, Bairro Mathias Neves II, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com atos e ações,
descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11340/06
para a companheira Vanusa Dias dos Anjos, no processo 102295873.2020.8.11.0003, da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes. Consta que em novembro o denunciado tinha sido preso e, em 14/12/2020, foram impostas medidas protetivas para a vítima no processo 1022958-73.2020.8.11.0003, da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a mulher de Rondonópolis/MT, em substituição da prisão preventiva dele.

No dia, hora e local dos fatos, seis dias após ser colocado em liberdade condicional de afastamento da vítima, injustificadamente, o denunciado foi na casa dela, descumpriu as medidas protetivas, discutiu com ela, disse que colocaria fogo na casa e que a mataria. Com medo, a vítima foi na casa da vizinha. Acionada, a polícia militar prendeu em flagrante delito, perto da casa da vítima.
(
Aditamento da d
enúncia
,
ID
90180887
).

Grifos
no original

Registre-se, por necessário, que não há questionamento do apelante acerca da materialidade e autoria delitivas, limitando-se, sua defesa, a impugnar a
s
pena
s bases

fixadas pelo juízo de primeiro grau,
a par de também se insurgir em relação ao pagamento de indenização à vítima.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que, para a aplicação da sanção inicial, o juiz
tem
grande discricionariedade, cabendo salientar, todavia, que essa faculdade está vinculada à observância das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal,
daí por
que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses vetores.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pel
o

juízo
de primeiro grau quando da aplicação da
s
pena
s
do apelante:

[...]

DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA:

Pena – detenção, de 3 (três) meses a 2 (dois) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 24-A da Lei 11.340/2006, passo a dosar a pena pelo crime de descumprimento de medida protetiva:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuindo o acusado, total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – sobre a conduta social e personalidade não há dados/laudos

específicos para análise.

IV - No que tange ao motivo do crime são inerentes ao tipo penal.

V - As circunstâncias e consequências são inerentes ao tipo

penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, sendo algumas delas desfavoráveis ao agente, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em
08 (oito) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Assim, agravo em
01 (um) mês
a pena do acusado.

Inexistem atenuantes a serem reconhecidas.

Desse modo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
09 (nove) meses de detenção
.

Na terceira e última fase de aplicação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Portanto, mantenho a pena no quantum já fixado, qual seja, de
09 (nove) meses de detenção.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de ameaça (Artigo 147 do Código Penal) é de
detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa
.

Verifica-se que a
culpabilidade
do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

No tocante aos
antecedentes
, o acusado não os ostenta.

Anoto, ainda, que inexistem nos autos elementos ou laudos suficientes para a análise acurada da
conduta social
e da
personalidade do acusado
.

O
motivo do crime
, segundo assentou a jurisprudência dominante “... quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Nesse cenário, ainda que se trate de crime complexo e de extrema gravidade, há que reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Ressalto, também, que as c
ircunstâncias
e
consequências
são inerentes ao tipo penal.

Quanto ao
comportamento da vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma,
a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) meses de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Diante disso, agravo
em 01 (um) mês a pena do acusado
.

Diante disso, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
03 (três) meses de detenção.

Não existem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em de
03 (três) meses de detenção.

CONCURSO MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69, “caput”, do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ADEILSON CASTORINO LOPES, a cumprir a pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção pelas práticas dos crimes de descumprimento de medida protetiva e ameaça, em regime inicial ABERTO (Artigo 33, caput c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que
torna-se
impossível a aplicação da pena isolada de multa ante o contido no Artigo 17 da Lei no 11.340/2006, que veda a conversão em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime
é
cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se, também, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regida pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício.

Ademais,
FIXO
o valor de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de reparação dos danos causados pela infração, consoante dispõe o Artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, além da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial no 1643051/MS, referente ao Tema: 983[1], bem como a orientação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso[2].

Isento o acusado do pagamento das custas processuais.

Em observância ao parágrafo primeiro do Artigo 387 do Código de Processo Penal, em análise da necessidade da prisão do acusado, verifica-se que estão claramente ausentes os requisitos da prisão preventiva a justificar a medida extrema de constrição da liberdade, ainda que sob a modalidade domiciliar, uma vez que é notória a contradição entre o cumprimento da pena em regime
ABERTO
e a manutenção ou decretação da prisão cautelar/domiciliar, submetendo o réu a regime mais grave de restrição de liberdade do que o previsto na sentença condenatória, o que fere aquilo que a doutrina convencionou chamar de princípio da homogeneidade (na verdade, proporcionalidade).

[...].
Negritos
no original.
Grif
amos

Como se vê do excerto da sentença
condenatória
acima transcrito, deve ser acolhido o pedido de redução da
s
pena
s iniciais
ao mínimo legal
referente aos dois crimes
, tendo em vista que a magistrada aferiu pejorativamente
somente
a culpabilidade do
apelante
; sobrelevando-se destacar, ademais, que assim agiu com base em argumentos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Com efeito, a sentenciante aduziu que a culpabilidade do apelante foi acentuada porque possuía
“
total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
, dados, esses, que são inerentes ao conceito de crime, a teor do que dispõe o Enunciado n. 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal, segundo o qual:
A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta
.

Aliás, sobre a necessidade de serem indicados dados concretos acerca da excepcionalidade da conduta do agente a fim de justificar o recrudescimento da pena-base, eis o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. VIABILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CULPABILIDADE
, OS MOTIVOS,
A PERSONALIDADE, A CONDUTA SOCIAL E AS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO APENAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO COMO VETORIAL DESVALORADA. FRAÇÃO DE AUMENTO PELAS MAJORANTES DO ROUBO SUPERIOR A 1/3. POSSIBILIDADE. MODUS OPERANDI DA CONDUTA. DELITO COMETIDO EM CONCURSO DE QUATRO AGENTES E COM RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRECEDENTES. NOVA PENA FIXADA EM 8 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO. MANTIDO O REGIME INICIAL FECHADO. EXPRESSA
DETERMINAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

-
Elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, à busca de lucro fácil, às consequências próprias do ilícito e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. Precedentes
.

- Sob essas diretrizes, as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade
, aos motivos do crime, à personalidade, à conduta social e às consequências do delito foram consideradas negativas,
com esteio em fundamentos genéricos e sem lastro em circunstâncias concretas, de modo que reputei ilegal o desvalor que lhes foi conferido
. Quanto às circunstâncias do delito, foram agravados porque as vítimas ficaram aproximadamente 20 minutos sob o poder dos assaltantes; que a todo momento as ameaçavam de morte e lhes exigiam
jóias
e dinheiro (e-STJ, fl. 22), a demonstrar a intensa ameaça que sofreram e a maior periculosidade da empreitada criminosa.
[...].
(STJ,
AgRg
no HC 577.284/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
02/06/2020). Destacamos

De outro viés, a despeito não ter sido requerido pelo apelante, é imperios
o
o reconhecimento
, de ofício,
da atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que a magistrada utilizou o interrogatório judicial dele para formar a sua convicção, tanto é que o transcreveu na sentença condenatória
, razão pela qual, nos termos do enunciado sumular n. 545 do Superior Tribunal de Justiça
:

Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador,
o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
.

Destacamos

D
iante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s
pena
s
imposta
s

a

Adeilson

Castorino
Lopes
, da seguinte forma:

Crime de
descumprimento de medidas protetivas de urgência
(art.
24-A da Lei n. 11.340/06
)
:

Na
primeira
fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em
3
(
três
) m
eses
de detenção. Na segunda fase,
procedo a compensação da atenuante da confissão espontânea ora reconhecida com a agravante prevista
na alínea
f
do inciso II do
a
rt. 61 do Código Penal,
mantendo a
pena intermediária
em

3
(
três
) m
eses
de detenção,
que torno definitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Crime de ameaça (art. 147, do Código Penal)
:

Na
primeira
fase
, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais sopesadas desfavoravelmente ao apelante, fixo a pena-base em 1 (um) mês de detenção. Na segunda fase,
procedo a compensação da atenuante da confissão espontânea ora reconhecida com a agravante prevista
na alínea
f
do inciso II do
a
rt. 61 do Código Penal,
mantendo a
pena intermediária
em
1 (um) mês de detenção,
que torno definitiva
à mingua de causa de diminuição e/ou de aumento de pena.

Nos termos do art. 69
do Código Penal
,

por força
do concurso material reconhecido na sentença condenatória, somo ambas as sanções, resultando a pena de 4 (quatro) meses de detenção
, mantido o regime inicial aberto.

Por derradeiro, acolh
o
o pedido de afastamento da condenação do apelante concernente à indenização por danos ocasionados à vítima
fixado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em vista que
não houve
pedido expresso de indenização lançado na denúncia
ou
requerido
em
qualquer outro momento da instrução processual,
isso porque,
na tese firmada em julgamento de recurso repetitivo que ensejou a fixação do Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça
, a fixação de valor indenizatório por dano moral em favor da vítima depende de pedido expresso pela acusação ou pela ofendida, consoante se infere da

sua
redação:

Nos casos de
violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar
, é possível
a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral,
desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida
,
ainda que não especificada a quantia
, e independentemente de instrução probatória.
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o
parecer ministerial,
dou provimento
ao recurso de
A
deilson

Castorino
Lopes
, para reduzir
as
pena
s basilares
ao mínimo legal
e
afastar a condenação por indenização de danos à vítima. Além disso
,
de ofício
, reconhe
ço
em favor
d
o apelante

a
atenuante da confissão espontânea
, readequando
sua
s
sanç
ões
definitiva
s
pelo cometimento do
s
crime
s

descumprimento de medidas protetivas de urgência e
de ameaça
,
com as implicações da Lei Maria da Penha
,
para
4 meses
de detenção
,
mantido o regime inicial
aberto
, bem como os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021